Tribunal: TJMT
Processo: 1029408-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029408-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LENINE DE CAMPOS BORGES - CPF: 157.686.191-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PREJUDICADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRÊNCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratos, observado que estes encontram-se abaixo da taxa média para operações da mesma espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029408-10.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO:

LENINE DE CAMPOS BORGES

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG SA
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n
.
1029408-10.2023.8.11.0041
, ajuizada por de
LENINE DE CAMPOS BORGES
, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, somente reajustando as taxas de juros do presente pacto. Por fim, fixou as despesas e custas processuais
pro-rata
onde cada parte arca com os honorários de seu advogado (Id. 191031825).

Em suas razões (Id. 191031827), o recorrente argui preliminar de prescrição, pontuando que “
como se vê, o direito do Apelado em anular o negócio jurídico celebrado entre as partes por suposto erro ou dolo não é possível, diante da decadência, pois quando da distribuição da ação decorreu quase 14 anos da contratação. Ora, não é razoável, quase 09 anos da contratação, recorrer ao Judiciário invocando suposto vício de consentimento”.

Em mérito, verbera que as taxas pactuadas se encontram dentro da taxa média de mercado, assim sendo não há por serem reajustadas.

Assevera a observância do pacto
sun servanda
, onde as partes plenamente capazes possuíam plena consciência das cláusulas ali fixadas.

Ao arremate, pontuado que, caso mantida a sentença que haja a compensação dos valores a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 191139690.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 190474791).

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cedido que as partes estipularam contrato de empréstimo.

Nesse passo, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto a preliminar de prescrição da ação, entendo por prejudicada.

Isto porque, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica da ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional ou decadencial.

Assim sendo, postergo a prejudicial à análise do mérito recursal.

Em mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a
taxa
de juros remuneratórios foi fixada em 4,80% a.m e 75,52% a.a (Id. 191031817).

Destarte:

Entrementes, em consulta ao site do Banco Central, Link
:
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
), ao citado período da fixação do contrato, a taxa média de mercado para juros de operação de crédito, verberaram entre 6,92% a 8,81%.

Ou seja, o
decisum
merece reforma, observado que as taxas pactuadas encontram-se aquém das da taxa média de mercado à época.

A Jurisprudência sobre a matéria é farta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021) -
Grifei.

Ao arremate, não constatado qualquer abusividade contratual, não que falar em repetição do indébito.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Por derradeiro, inverto a sucumbência a parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024